Tribunal: STF
Processo: ARE 1423292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS ESTRANGEIROS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.



    1. De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”.



    2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional. Segundo a lista, atualizada até30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.



    3. O Auto de Infração nº 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida doSimples Nacional.



    4. A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar nº 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.



    5. Tendo em vista a presente decisão, cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.



    6. In casu, em que pesem as peculiaridades do caso em concreto, e sempre respeitando o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa, verifica-se que a solução da lide não envolveu qualquer complexidade. Assim, os valores devem ser fixados em R$ 1.000,00, devidamente atualizados, aplicando-se a regra prevista no § 4º, do art. 20, do CPC/1973.



    7. Apelação da União provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 1066/2009, em diligência realizada no dia 25/06/2009, policiais civis aprenderam no estabelecimento da apelada 28 maços de cigarro da marca “EIGHT” e 24 maços da marca “MILL”. O histórico foi assim narrado (ID Num. 90236016 - Pág. 40):[...]



    Posteriormente, sobreveio o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, excluindo a apelada do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, com eficácia a partir de 01/06/2009(Num. 90236016 - Pág. 63).



    O fundamento jurídico utilizado para excluir a recorrida do Simples foi o inciso VII do art. 29 da Lei Complementar nº 123:



    [...]



    A materialidade da conduta imputada à apelada está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID Num. 90236016 - Pág. 41) que acompanhou o Boletim de Ocorrência nº 1066/2009.



    Também não há dúvidas quanto à autoria, uma vez que os cigarros foram apreendidos no interior do estabelecimento empresarial da recorrida.



    A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em seu sítio eletrônico, disponibiliza a relação de marcas de cigarro autorizadas a serem comercializadas no território nacional (http://portal.anvisa.gov.br/tabaco/consulta-a-registro).



    Segundo a lista, atualizada até 30/12/2019, a marca EIGHT e a marca MILL não estão ali relacionadas, do que se conclui serem produtos estrangeiros e introduzidos no mercado nacional de forma irregular.



    Logo, o Auto de Infração nº 0810900/01697/09, quando afirma que as mercadorias estavam desprovidas de “documentação comprobatória de sua introdução regular no País”, está em perfeita consonância com o rol de marcas de cigarros autorizadas pela ANVISA. E, estando configurada a prática de contrabando e/ou descaminho, correto o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP n°111, de 11 de maio de 2010, que excluiu a recorrida do Simples Nacional.



    Saliente-se que a exclusão da apelada em nada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Conforme consta do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 123/2006, o Simples Nacional é um sistema de tributação que confere “tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    A adesão ao regime simplificado é uma faculdade concedida ao contribuinte, cabendo a ele decidir pela conveniência ou não do seu ingresso. No entanto, ao aderir, o contribuinte deve cumprir as obrigações descritas lei, bem como não praticar as condutas tipificadas como ensejadoras de sua exclusão.



    A análise da incidência, ou não, do princípio da insignificância, não se mostra relevante para a resolução da presente lide, uma vez que a causa de exclusão tipificada no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar nº 123/2006, é “comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, e não ser condenado por esses delitos.



    Tal esclarecimento se mostra necessário, considerando a orientação pacificada do C. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias do Ministério da Fazenda nºs 75 e 130, ambas: v.g. STF, HC 137595 AgR, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 07/05/2018; STF, HC 155347/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 17/4/2018; STJ, REsp 1688878-SP, 3ª Seção. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo).



    Ora, caso a exclusão do Simples Nacional estivesse vinculada à condenação do empresário pelos delitos de contrabando ou descaminho, estar-se-ia concedendo uma autorização para comercializar quaisquer produtos em território nacional, desde que cumprido o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que claramente não se mostrarazoável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente